Tribunal: TCU
Processo: 039.875/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 41/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada pela empresa Manurb Prestadora de Serviços Eireli, acerca de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 46/2019, da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), para contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra para a manutenção das áreas verdes da Aman, constando de jardinagem, corte de grama, roçada, capina, poda e limpeza de árvores e arbustos, supressão de árvores e serviço de varrição de vias, no qual compreenderá o fornecimento de todos os insumos, materiais, conforme condições estabelecidas no edital. Considerando que a representante questionou, em suma, as seguintes exigências editalícias relativas à qualificação técnica: (i) subitem 9.11.2. Para os Licitantes do Estado do Rio de Janeiro: Licenciamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) ou Certidão de Inexigibilidade e subitem 9.11.2.1. Certificado Ambiental para serviço de jardinagem profissional; (ii) subitem 9.11.5.1. Deverá apresentar no ato da habilitação técnica o boleto emitido pelo Ibama com o respectivo comprovante de pagamento, seguindo a Portaria 149/92. Licença de Porte de uso entra em vigor mediante pagamento da GRU - Guia de Recolhimento da União; (iii) subitem 9.11.10. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no subitem 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 5/2017; considerando que a representante requereu, ao final, concessão de medida cautelar com a finalidade de suspender o andamento do certame, com determinação à Aman para que retifique o edital; considerando que o posicionamento uniforme da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog foi no sentido de conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, negar o pedido de concessão de cautelar e arquivar o processo, em razão do seguinte: (i) a Agência do Meio Ambiente do Município de Resende/RJ não licencia a atividade de jardinagem que utiliza saneantes ou agrotóxicos, conforme informação apresentada pelos responsáveis pela condução do procedimento licitatório em exame de impugnação ao certame. Sendo assim, é adequada a exigência de licenciamento do Inea para as atividades em questão nos termos do inciso IV do art. 30 da Lei 8.666/1993, devendo ser observado que a prestação de serviços de jardinagem profissional está sujeita a licenciamento ambiental, em conformidade com o Decreto 44.820/2014 do Estado do Rio de Janeiro (grupo 55 - Serviços Auxiliares Diversos); (ii) no tocante à exigência do subitem 9.11.5.1 de que o licitante deverá apresentar, no ato da habilitação técnica, o boleto emitido pelo Ibama com o respectivo comprovante de pagamento, está em conformidade com a Portaria Ibama 149/1992, que estabelece a obrigatoriedade do registro no Ibama para aqueles que, sob qualquer forma, adquirirem motosserra, sendo que o art. 2o estabelece o recolhimento da taxa para que o registro passe a ter validade. Além disso, a Selog consultou o sítio eletrônico do Ibama, constatando que "a Licença de Porte e Uso da Motosserra (LPU) deverá ser renovada a cada 2 anos, mediante o pagamento da taxa de registro" (tópico "Validade": peça 16, p. 1); (iii) a exigência do edital contida no subitem 9.11.10, encontra amparo no subitem 10.10 do Anexo VII-A da IN 5/2017 Seges/MP, que assim dispôs: "10.10. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços"; (iv) por derradeiro, oportuno trazer a seguinte informação constante do sistema Comprasnet, relativa à resposta dos responsáveis pela condução do Pregão Eletrônico 46/2019, aos pontos apresentados em pedido de impugnação ao edital: "Quanto à habilitação exigida neste certame, informamos que o modelo utilizado por esta administração é fruto da comissão permanente de modelo de licitações e contratos administrativos da AGU - Advocacia-Geral da União. Informo ainda, que o mesmo foi enviado e atestado juridicamente pela CJU - Consultoria Jurídica da União no Estado de Minas Gerais, através do PARECER n. 00889/2019/CJU-MG/CGU/AGU, emitido pelo Advogado da União Bruno Gomes Bahia, em 11 de julho de 2019. Em exame da impugnação apresentada, julgamos como improcedente"; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993; 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; c) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 17, à representante e à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman); e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.875/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Manurb - Prestadora de Serviços Eireli (CNPJ 32.601.098/0001-29). 1.3. Unidade: Academia Militar das Agulhas Negras. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: Sabrina Junqueira Villa-Forte (OAB/RJ 188.164) e outros, representando Manurb - Prestadora de Serviços Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.